Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte apelante/autora E. M. C., representada por L. S. M. C. em face da decisão monocrática de ID 60068759, que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua intempestividade. Alega o ora embargante, em síntese, que houve equívoco na decisão quanto à sinalização da contagem do prazo recursal, tendo em vista que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 11/01/2024, durante o recesso forense. Argumenta que considerando que o recesso forense termina no dia 20/01/2024 (sábado) e que o primeiro dia útil subsequente é o dia 22/01/2024 (segunda-feira), a contagem do prazo deve iniciar no primeiro dia útil após a publicação, ou seja, no dia 23/01/2024 (terça-feira). Esclarece que o prazo de 15 dias seria finalizado em 12/02/2024, no entanto, diante do feriado nacional de carnaval, prorrogando-se o prazo para o dia 15/02/2024 (quinta-feira). Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanado o erro cometido e recebido o recurso de apelação com seu regular processamento. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame monocrático prefacial de conhecimento, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, é imperioso reconhecer o erro material na decisão embargada (ID 60068759), a fim de reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. Na espécie, vê-se que o apelante, ora embargante, registrou ciência da sentença em 22/01/2024 (termo inicial da contagem do prazo recursal) e que o termo final para interposição do recurso, datava de 15/02/2024 (ID 60451421), frente ao recesso do Carnaval. O recurso fora manejado em 15/02/2024 (ID 56729213), sendo, portanto, tempestiva a interposição. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, corrigindo erro material, CONHECER do recurso de apelação de ID 56729213 nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame da apelação. Publique-se.